Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705571-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CLEUSA CANDIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra o acórdão de ID no 27745052, que deu provimento ao apelo da parte autora, julgando prejudicado o da ré, que pretendia a fixação de honorários de sucumbência. Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. Pela decisão de ID no 28017418, determinou-se o sobrestamento até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. O advogado da parte embargante comunicou a sua destituição (IDs nos 40877120 a 40877124). Embora intimada com as advertências do art. 76, § 2o, do CPC, a parte embargante não regularizou a sua representação processual, conforme certidão de ID no 43045044 . É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Tendo em vista a irregularidade da representação processual, não sanada no prazo assinalado, não conheço dos embargos de declaração de ID no 27949599, consoante o art. 932, inciso III, c/c o art. 76, § 2o, inciso I, ambos do CPC. Publique-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator